Tribunal: STF
Processo: RHC 57524
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO QUE MERECE CONHECIMENTO COMO PEDIDO
ORIGINAL. II. JÚRI. JURADOS. OS QUE NÃO INTEGRARAM O CONSELHO DE
SENTENÇA - QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO - NÃO ESTAO IMPEDIDOS DE
COMPOR O NUMERO MINIMO NECESSARIO A CONSTITUIÇÃO DO JÚRI CONVOCADO
PARA O SEGUNDO JULGAMENTO DO MESMO RÉU. III. QUESITOS. NÃO HÁ
CONTRADIÇÃO ENTRE A AFIRMADA CONDUTA DE ACORDO COM DEVER DO RÉU E A
NEGAÇÃO DO CARÁTER LEGAL DESSE DEVER. IV. RECURSO CONHECIDO COMO
PEDIDO ORIGINARIO, MAS INDEFERIDO.